Tribunal: TJBA
Processo: 8032915-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032915-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HUGO JORGE NUNES ROSADO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Hugo Jorge Nunes Rosado contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade da contratação e a legitimidade da negativação realizada pela Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência da relação jurídica entre as partes, a regularidade da contratação e a legitimidade da negativação decorrente de inadimplemento, bem como a pretensão de indenização por suposto dano moral alegadamente decorrente da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal foi rejeitada, ante a existência de argumentação suficiente nas razões recursais para enfrentamento da matéria.

Também foi rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, por ausência de prova robusta da modificação da situação financeira do autor.

No mérito, ficou demonstrado que houve contratação válida entre as partes, com documentos que comprovam a abertura de conta corrente, a adesão a cartão de crédito e a coleta de dados pessoais, inclusive biometria facial.

As faturas inadimplidas apresentadas pela ré comprovam a origem do débito.

A negativação se deu em razão de inadimplemento de obrigação contratual, configurando exercício regular de direito.

A inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta a possibilidade de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Comprovada a contratação e a inadimplência, é legítima a negativação do nome do consumidor, caracterizando exercício regular de direito por parte da instituição financeira. 2. A ausência de ilicitude na negativação do nome do consumidor afasta o direito à indenização por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, e 932, III; CDC, art. 6º, VIII

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385/STJ; TJBA, Apelações: 8057269-71.2022.8.05.0001; 8135760-63.2020.8.05.0001; 8144160-32.2021.8.05.0001; 8024431-12.2021.8.05.0001; 8012357-52.2023.8.05.0001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação Cível nº
8032915-11.2024.8.05.0001
em que figura como apelante
HUGO JORGE NUNES ROSADO
e apelada a
WILL FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça